Tribunal: TJDFT
Processo: 0733789-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. FUNGIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO PÚBLICO. DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. ENDEREÇOS DISTINTOS. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IMÓVEL INTEGRANTE DA HERANÇA. CESSÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. BEM SINGULARIZADO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTO TÍTULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível aplicar a fungibilidade existente entre as ações possessórias (art. 554, CPC) para analisar a tutela antecipada requerida em Ação de Interdito Proibitório como se tivesse sido formulada em Ação de Reintegração de Posse, caso os agravantes afirmem que já ocorreu o esbulho e, portanto, a providência requerida não ostenta natureza preventiva.
2. Nas discussões entre particulares sobre a posse de imóvel que pertence ao Poder Público, deve-se analisar quem tem a melhor e mais antiga posse, sem, contudo, entregar o domínio do bem.
3. Tratando-se de terreno público em processo de regularização, uma vez comprovado, inclusive por documentos emitidos pelo Poder Público, que o espólio tem a posse, nos termos do art. 1.196 do CC, em data anterior ao alegado esbulho, há de se reconhecer que aquela é a melhor posse.
4. As alegações do agravado de que ocupa imóvel distinto, com endereço semelhante e próximo ao imóvel dos agravantes é questão que demanda dilação probatória no feito de origem; a despeito disso, em sede de cognição sumária, os elementos constantes dos autos recursais, assim como as alegações do agravado, apontam para o fato de que se trata do mesmo terreno, o que autoriza o deferimento da antecipação de tutela para reintegração da posse.
5. Não se caracteriza justo título eventual negócio de cessão de direitos sobre imóvel pertencente ao espólio elaborado por co-herdeiro, sem escritura pública e mediante a singularização de bem integrante da herança enquanto pende a indivisibilidade, nos termos do art. 1.793, caput, e §§ 2o e 3o, do CC.
6. Recurso conhecido e provido.